Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717951-91.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCIO JOSÉ ALVES MOREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita pelo requerente MÁRCIO JOSÉ ALVES MOREIRA. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para o pedido venha em termos e devidamente instruído. Brasília, 11 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador